Tribunal: TJPA
Processo: 0002969-30.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002969-30.2011.8.14.0133

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0002969-30.2011.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DE OFÍCIO:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 333 DO CP. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria e fixá-la em definitivo em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 167 (cento e sessenta) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e
DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, permanecendo mantido os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0002969-30.2011.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 361 (trezentos e sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 20159293 p. 1-3) em resumo, que em 20/09/2011, por volta das 11h, policiais militares realizavam ronda quando avistaram o nacional Wallace Henrique Ribeiro, o qual, ao constatar a presença da guarnição evadiu-se para a residência da apelante. Em diligências no local, foram encontradas 26,646g (vinte e seis gramas e seiscentos e quarenta e seis miligramas) de cocaína.

Devido aos fatos a Apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20159302 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20159421 p. 1-6), pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e/ou readequação da reprimenda, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, e o afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 20159423 p. 1-5 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a pena-base em sua primeira fase (ID nº 20418350 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal
.

Razão assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“(...)

A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que a acusada, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atual, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância.”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base da Recorrente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base da apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) contudo, em razão da reforma da pena-base na primeira fase para o mínimo legal, resta prejudicada a análise do referido pedido.

2. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna a Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Desta feita, diante da reforma da pesa-base na primeira fase nesta seara recursal, e, considerando que na
segunda fase
o Juízo de 1º grau aplicou a atenuante da confissão e reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto), deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ, mantendo assim a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
o Juízo reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, razão pela qual fixo a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa.

DE OFÍCIO,
considerando o redimensionamento da pena, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 20/09/2011, tendo a denúncia sido recebida em
10/02/2015
(ID nº 20159297 p. 7) e a sentença prolatada em
30/08/2021
(ID nº 20159303 p. 13).

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de tráfico de entorpecentes cometido pela apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da Recorrente, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 167 (cento e sessenta) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024